Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-63.2022.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-63.2022.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA CANDIDA DA COSTA MARTINS - CPF: 468.775.171-72 (AGRAVADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), ROMEU CANDIDO MARTINS - CPF: 028.896.261-30 (AGRAVADO), ROMARIO CANDIDO MARTINS - CPF: 033.171.151-65 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, V, DO CPC – EVENTO MORTE – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – NEXO CAUSAL COMPROVADO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de TribunalSuperior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017) 2. O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ” (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi meraconcausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso
de AGRAVO INTERNO interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 164076198, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1000370-63.2022.8.11.0048, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT”
(Proc. nº 1000370-63.2022.8.11.0048),
ajuizada contra a agravante por
ROSA CÂNDIDA DA COSTA MARTINS, ROMEU CÂNDIDO MARTINS e ROMÁRIO CÂNDIDO MARTINS, julgou o pedido procedente os pedidos autorais para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (11/11/2020)
(cf. Id. nº 160371869).

A agravante se insurge inicialmente, contra o julgamento monocrático dos embargos, dizendo que o art. 932, do CPC e seus incisos, somente autorizam o julgamento do mérito recursal pelo relator quando aplicável ao caso súmula do STF ou STJ, ou julgados proferidos em sede de recursos repetitivos, hipótese diversa da dos autos; reitera os fundamentos deduzidos no RAC nº
1000370-63.2022.8.11.0048, dizendo que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e o evento morte
, tendo em vista “
o óbito da vítima não ocorreu em razão de acidente automobilístico, causa precípua para pagamento da indenização prevista pelo seguro obrigatório DPVAT”;
afirma ainda que na ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, já que o acidente foi causado por máquina agrícola (trator), e como esse tipo de máquina

está “
dispensado de licenciamento”
, é descabida a cobertura indenizatória quando o sinistro envolver trator agrícola (Cf. Id nº 167205670).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº

167567150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a irresignação da agravante sobre o julgamento “monocrático” do Recurso de Apelação Cível, relembro-o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” – STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018; e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo, apenas nítida intenção de expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável; porém, mesmo se houvesse alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático do agravo, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

As questões referentes a falta de comprovação do nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da vítima, bem como a ausência de cobertura por maquinário agrícola (trator) não licenciado, já foram suficientemente debatidas quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
ROSA CÂNDIDA DA COSTA MARTINS, ROMEU CÂNDIDO MARTINS e ROMÁRIO CÂNDIDO MARTINS
,
na qualidade de esposa E filhos de
Valdomiro Martins de Sousa
, que foi vítima fatal de acidente ocorrido em 11.12.2020, razão pela qual pleitearam a indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Seguradora apelante afirma que “
o fato narrado não configura acidente automobilístico, uma vez que só foi causado pelo fato do autor ter saltado do trator em movimento
”, e desse modo não haveria cobertura para o veículo envolvido.

Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula nº 229 do STJ.

In casu, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
(TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001344-46.2019.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM TRATOR
- VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃOPROVIDO. Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão- trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp1318402/RS). Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG)”
(TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000711-80.2019.8.11.0085 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – J. 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Logo, o fato do acidente ter sido causado por trator não descaracteriza ou desqualifica a pretensão dos autores, visto que a Lei Federal nº. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, em seu art. 2º, instituiu modalidade coativa de
“seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”
, conhecido como seguro DPVAT, o que sustenta o pleito formulado pelo demandante.

A propósito, os tratores estão classificados na tabela do seguro DPVAT na categoria 10, nos termos da Resolução nº. 274/12 do CNSP, abrangindo: caminhonete, caminhão, caminhão trator (cavalo mecânico), trator de rodas, trator de esteira e trator misto.

Ademais, tem-se por imperativo o reconhecimento da irrelevância de o acidente ter se verificado fora a via pública de circulação, em zona rural, assentou que a indenização securitária do DPVAT é cabível independentemente das particularidades do sinistro, se decorrente de acidente de trânsito, acidente de trabalho, em via de circulação pública ou não, inclusive estando o veículo em movimento ou parado. Confira-se:

EMENTA:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Sem olvidar a classificação do trator como um veículo de tração, à luz do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, o conjunto probatório encartado aos autos comprova que o óbito de Elieby Beserra Garrio decorreu, exclusivamente, de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos
.”
(TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000998-02.2018.8.11.0013 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Pois bem.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº. 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Laudo Pericial Criminal n° 200.2.07.2021.000878-01, trazido aos autos, ficou assentada da seguinte forma (cf. Id. nº

160373159): “
Face ao exposto, concluem o signatário que o senhor Valdomiro Martins de Souza veio a óbito devido o tombamento do trator e o mesmo ficou embaixo do mesmo
”.

A situação indica que o acidente ocorreu em decorrência do movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria o óbito apontado no laudo pericial.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, inexistindo qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão, até mesmo porque, a elaboração do Boletim de Ocorrência após a data da ocorrência do acidente, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, especialmente o laudo pericial em que o expert discorreu, de forma clara, que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023